Tribunal: STF
Processo: ARE 1552354
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal de Itabira vinculada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que condenou o recorrente ao pagamento de valor correspondente a 3 meses de férias-prêmio, com base na última remuneração da autora da demanda. (eDOC 17 – ID: f3574b3d)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, IX, e 39, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: 6da4e544)



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida contraria jurisprudência desta Corte no sentido de que o contrato firmado com a administração pública sem a realização de concurso público, quando reconhecida sua nulidade, gera apenas direito ao saldo de salários e depósitos de FGTS. 



    Relata-se que a recorrida foi admitida no serviço público para o exercício de cargo temporário e que foi efetivado por meio da Lei Complementar nº 100/2007. Alega-se que os dispositivos da lei complementar mencionada que transforam o cargo temporário do servidor em cargo efetivo foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e que, assim, não subsiste fundamento jurídico para a concessão dos 3 (três) meses de férias-prêmio adquiridas durante a vigência da Lei Complementar 100/2007.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que no julgamento da ADI 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, I, II, IV e V, da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais. O acórdão foi assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” 



    No presente caso, o Juízo de origem reconheceu que a ora recorrida faria jus ao recebimento das férias-prêmio convertidas em pecúnia. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão recorrido: 



    “A parte autora propôs a presente demanda alegando, em síntese, que é auxiliar de serviço de educação básica e prestava serviço provisório para o Estado de Minas Gerais, quando após o advento da Lei Complementar nº 100/07, foi efetivada pelo poder público. Posteriormente, em 2013, a recorrida teve o direito da licença prêmio reconhecido, já que havia trabalhado cinco anos, até o ano de 2012, fazendo jus ao benefício. Ocorre que, em 2014, a referida lei que efetivou tais profissionais, foi declarada inconstitucional pelo STF, sendo assim, todos os beneficiados foram exonerados de seus cargos, no fim de 2015. Entretanto, com o rompimento do vínculo, a autora não recebeu os valores devidos a título de férias prêmio, pugnando pelo pagamento da indenização referente aos 3 (três) meses não gozados.



    (...)



    Inicialmente, imperioso frisar que inexiste fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão, haja vista que a recorrida comprovou que trabalhou durante o período pleiteado através do histórico funcional e dos contracheques. De igual forma, os documentos anexados pelo estado demonstram que a recorrida nunca gozou de férias prêmio. Estando inserida no rol de efetivados pela LC 100/07, a recorrida faz jus ao recebimento dos valores não pagos, isto porque a inconstitucionalidade posterior não pode atingir os direitos adquiridos anteriormente. As alegações de incompatibilidade do pedido diante da inconstitucionalidade da lei, bem como a ausência de recursos financeiros, não são aptas a desqualificar as provas coligidas nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito do ente federativo. 



    A tempo, de fato não é função típica do judiciário criar obrigações ao executivo, entretanto, neste caso, estamos diante de uma obrigação contraída pelo próprio estado, que deixou de cumprir o encargo por ele assumido, quando deferiu o direito da licença prêmio aos servidores efetivados pela Lei Complementar. 



    No que se refere à proibição de conversão em pecúnia do período não gozado, não há como acatar tal argumento, haja vista que a recorrida foi desligada do trabalho, portanto, não possui outra forma de receber pelo tempo trabalhado. Já no que tange à liquidação de valores, o valor fixado na sentença é apenas um parâmetro, sendo que eventual impugnação do quantum debeatur deverá ser manifestada na ocasião oportuna. 



    Daí se verifica o acerto da sentença ao apreciar as provas anexas e condenar os réus a fornecerem, solidariamente, o medicamento pleiteado.



    (...)” (eDOC 17 - ID: f3574b3d, p. 4)



    Verifica-se que a servidora foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por meio de lei complementar estadual declarada inconstitucional pelo STF, situação que gera a nulidade de sua contratação. 



    Desse modo, ao garantir à ora recorrida indenização por “férias-prêmio”, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Nesse sentido cito, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG (tema 308), julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.” (grifei)



    No mesmo sentido, a tese firmada pelo STF, ao apreciar o tema 916 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.9.2016: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.” (grifei)



    Seguindo a mesma orientação, cito precedente firmado no julgamento do RE-RG 1.400.775, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, paradigma do Tema 1.239 da sistemática da repercussão geral, ocasião em que se firmou a tese no sentido de que “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”. Transcrevo a ementa do julgado:



    “Ementa Direito administrativo. Servidor público do Estado de Minas Gerais. Contratação temporária. Ausência de aprovação em concurso público. Lei complementar estadual nº 100/2007. Inconstitucionalidade declarada na ADI 4.876/MG. Nulidade do vínculo. Efeitos. Temas 308 e 916 da repercussão geral. Férias-prêmio não gozadas. Alegado direito à indenização em pecúnia. Inexistência. Precedentes. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais (art. 932, V, “b”, do CPC), para indeferir o pedido de recebimento de “férias-prêmio” formulado pela parte recorrida. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.   



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente